Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-07.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001418-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO - CPF: 837.204.801-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME PSIQUIÁTRICO
JUSTIFICADO – POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO – REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – 2.
PEDIDO INDEFERIDO
– ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente
, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal
de Justiça
sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

2.
Pedido indeferido.
Ordem denegada. De ofício, determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão
de regime do paciente no menor prazo possível
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Benedito de Figueiredo Mello
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
.

Consta desta impetração que o paciente cumpre pena no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas, por força do Processo Executivo de Pena n. 0007663- 60.2013.8.11.0002 (código 311581), em trâmite no juízo acima mencionado.

A impetrante s
ustenta que
:
“Na data de 17 /11/2021 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 09/01/2021. No entanto, quase 03 (três) meses já se passaram e até a presente data a autoridade coatora não decidiu sobre a concessão da benesse.”

Assevera que já houve juntada do atestado de comportamento
carcerário,
a
tribui
ndo
ao paciente bom comportamento, demonstrando
, por consequência,
o cumprimento do requisito subjetivo necessário a progressão.

Forte nessas razões, liminarmente, postulou que o paciente seja imediatamente colocado em regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja fixado prazo razoável para que a autoridade coatora decida sobre
seu
pedido progressão
de regime
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente
deferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
116797480, para que o pleito de progressão fosse apreciado no prazo de 15 (quinze) dias
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
118431497,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e
disse
que determinou a submissão d
o paciente a estudo psiquiátrico.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte n
o parecer juntado no ID 118703473
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento, procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, acerca da sua submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se do
processo de execução acima citado
que o paciente foi condenado à pena de
32 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado
. E
,
c
onforme
consta do relatório
,
sua irresignação
deve
-se
à demora do juízo das execuções penais em analisar
seu pleito de
progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo,
a impetrante,
que
ele
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
9
de janeiro de
2021
,
e o requisito subjetivo pode ser comprovado por seu atestado de bom comportamento carcerário.

E
ntretanto, de acordo com os informes prestados pela autoridade acoimada de coatora, bem como em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU,
no
dia
2 de fevereiro do
ano em curso, a autoridade acoimada de coatora analisou os pedidos da defesa e do Ministério Público que se encontravam pendentes, determinando
a

submissão do paciente a exame criminológico com psiquiatra
para aferição do cumprimento do critério subjetivo, considerando que
foi
condenado por crime
s
de extrema violência.

Por conta disso, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão
de regime
para depois da juntada do exame

médico, com também

da manifestação do
Ministério Público, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram
devidamente
justificados, motivo pelo qual está descaracterizada a propalada demora na apreciação do
pleito formulado pelo paciente.

Além disso
,
impende-se registrar
que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão
de regime
do paciente, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude da
s
peculiaridade
s
do
caso
e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
,
por esse
s
motivo
s
,
não
se pode
falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta
ao
pleito
.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime
do paciente
, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal
de Justiça s
em aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência
d
esta Segunda Câmara Criminal
exteriorizada
nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido
e
denego
a ordem

deduzida em favor de
Benedito de Figueiredo Mello
. No entanto
, de ofício,
determino
que o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá tome as providências para que o pleito de progressão de regime em comento seja apreciado
no menor prazo possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022